Tribunal: TJMT
Processo: 1014794-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014794-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI N. 14.166/2021. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA TÁCITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução, fundada em Cédula Rural Hipotecária com recursos do FCO, sob o argumento de ausência de efetiva renegociação nos termos da Lei n. 14.166/2021. A parte agravante alega preenchimento dos requisitos legais e inércia do banco exequente quanto à formalização de proposta de renegociação, além de pagamento parcial da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; e (ii) saber se é cabível a aplicação da Lei n. 14.166/2021 à execução promovida, com consequente suspensão do feito até análise do pedido de renegociação.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apresentou fundamentos suficientes, ainda que sucintos, o que afasta a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação (arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC).

4. Quanto ao mérito, restou comprovado nos autos que a operação executada foi financiada com recursos do FCO, atraindo a incidência da Lei n. 14.166/2021. A parte agravante formalizou pedido de renegociação e comprovou tentativa válida de negociação, inclusive com depósito judicial do valor principal, ao passo que o banco exequente permaneceu inerte ou apresentou resistência genérica, sem análise efetiva do pleito.

5. A jurisprudência reconhece que, nesses casos, configura-se concordância tácita com a proposta apresentada, sendo cabível a suspensão da execução, conforme determina o art. 15-G, I, da Lei n. 7.827/1989, com redação dada pela Lei 14.166/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação sucinta não configura ausência de prestação jurisdicional, desde que permita a compreensão das razões de decidir. 2. É aplicável a Lei n. 14.166/2021 às execuções lastreadas em recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, sendo cabível a suspensão do feito enquanto pendente de análise o pedido formal de renegociação. 3. A ausência de manifestação da instituição financeira sobre proposta apresentada pelo devedor pode implicar concordância tácita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV; Lei n. 7.827/1989, art. 15-G; Lei n. 14.166/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013567-30.2023.8.11.0055; TJMT, N.U 1006618-24.2024.8.11.0000; TJMG, AI 10000220600415002; TJTO, AI 00110911120238272700; TJRO, AI 08055964020238220000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN
contra decisão proferida pelo MM. Dr. Alex Nunes De Figueiredo, Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos
da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0045832-33.2012.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,

indeferiu o pedido de suspensão da execução, fundado na aplicabilidade da Lei n. 14.166/2021, que versa sobre a renegociação extraordinária de débitos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) (ID. 181765628, na origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de analisar a aplicabilidade da Lei n. 14.166/2021, o que configuraria nulidade processual, por violar o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, bem como o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e o direito à tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5º, XXXV, da CF).

Alega que o título executivo indica expressamente que os recursos são oriundos do FCO, o que atrai a incidência da norma legal invocada, citando precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que reconhecem a omissão judicial como fundamento para nulidade de decisões que deixaram de enfrentar questões relevantes.

Aduz que tentou realizar a renegociação extrajudicial, mas não obteve sucesso, e que efetuou o pagamento do valor devido, conforme permitido pela lei. Destaca que a Súmula 298 do STJ é aplicável por analogia, e que a instituição financeira não pode se opor à aplicação da lei, sendo direito do devedor a renegociação.

Caso superada a nulidade, argumenta que a decisão deve ser reformada por manifesta ilegalidade, uma vez que a agravante comprovou todos os requisitos legais exigidos pela Lei n. 14.166/2021, inclusive efetuando pagamento conforme previsão normativa.

Salienta que a legislação autoriza a concessão de prazos e descontos desde que não se reduza o valor original da dívida, condição que foi respeitada em sua proposta.

Com essas considerações, pleiteou a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar constrições patrimoniais enquanto se aguarda o julgamento de mérito. No mérito, requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada, em razão da suposta negativa de prestação jurisdicional, ou, alternativamente, que seja reconhecida a aplicabilidade da Lei n. 14.166/2021 à execução em questão, com o consequente acolhimento do pedido de suspensão da execução e aceitação do pagamento realizado, nos moldes legalmente previstos.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 285348883).

A liminar pleiteada foi indeferida (ID. 285787354).

Em suas contrarrazões, o banco agravado defendeu a regularidade da decisão, afirmando que a agravante não observou os trâmites procedimentais previstos na Lei n. 14.166/2021, em especial quanto à formalização da proposta por meio dos canais institucionais competentes, e que o depósito judicial realizado não seria suficiente para configurar quitação, por não refletir o valor atualizado do débito (ID. 290740983).

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a agravante pleiteia a anulação da decisão recorrida, ao argumento de que esta não analisou a questão do enquadramento do título de crédito na Lei n. 14.166/2021, mesmo após a apresentação de Embargos Declaratórios, o que configuraria falta de entrega da prestação jurisdicional e violaria o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, bem como o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e o direito à tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5º, XXXV, da CF).

Sem razão, contudo.

Embora sucinta, verifica-se que a decisão agravada expõe, ainda que de modo objetivo, a razão de seu indeferimento, qual seja: a ausência de comprovação de acordo ou renegociação formalizada entre as partes, com ênfase no decurso de tempo e na ausência de manifestação concreta do banco exequente, ora agravado.

Ademais, verifica-se que a agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram analisados e rejeitados, não se verificando ausência absoluta de prestação jurisdicional, mas tão somente inconformismo com o mérito da decisão.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento desta Egrégia Câmara no sentido de que não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta, ainda que de forma concisa, os fundamentos jurídicos que a amparam. Veja-se:

“
[...]

4. Não se configura a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Embora concisa, a decisão apresentou as razões de decidir, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, e art. 489, §1º, do CPC, afastando a tese de cerceamento de defesa. [...] Tese de julgamento: "1.
Não configura nulidade da sentença a fundamentação sucinta que permita compreender as razões de decidir
. [...]
” (TJMT, N.U 1013567-30.2023.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2025, publicado no DJE 23/02/2025 – grifo nosso).

“[...] 3. Preliminar de nulidade de sentença por deficiência na fundamentação: Rejeitada, uma vez que
fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
. [...]
” (TJMT, N.U 1001824-79.2023.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2025, publicado no DJE 07/02/2025 – grifo nosso).

Diante disso,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que, em novembro de 2012, o
BANCO DO BRASIL S.A.
propôs
Execução de Título Extrajudicial
em face de
MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN
, visando ao recebimento de R$ 54.500,48, valor decorrente do inadimplemento de Cédula Rural Hipotecária n. 40/00752-9, firmada em 25 de janeiro de 2008 (ID. 55112986, fls. 01-06, na origem).

No curso da execução, a executada requereu a aplicação da Lei n. 14.166/2021, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais por meio de notificação extrajudicial (ID. 79535252, na origem) e comunicação do banco exequente informando que as tratativas não poderiam ocorrer fora do processo judicial (ID. 79535253, na origem). Diante disso, apresentou pedido formal nos autos (ID. 79535241, na origem).

O Juízo
a quo
determinou a intimação do banco exequente para manifestação, que, por sua vez, indicou um representante para eventual negociação (ID. 87846130, na origem). A executada, então, juntou documentos para demonstrar que entrou em contato com o representante indicado, o qual informou estar ausente e redirecionou a questão à agência de origem (ID. 95909298, na origem).

Posteriormente, a executada informou o pagamento integral do débito (ID. 106832239 e 106836241, na origem), conforme a proposta encaminhada ao exequente, reiterando o enquadramento nos benefícios da referida lei e requerendo a suspensão da execução.

O Juízo singular solicitou nova manifestação do banco exequente, que alegou não reconhecer o acordo informado pela executada, afirmando que “
em nenhum momentos foi informado à executada sobre qualquer consolidação do acordo proposto ou foi enviado qualquer documento que comprovasse a formalização do acordo
” (ID. 110523123, na origem).

Posteriormente, o banco exequente acostou nos autos planilha do débito atualizada (ID. 111211642 e 111211644, na origem). Após, reiterou o pedido de penhora do imóvel de matrícula sob o n. 10.478, dado em garantia. Pleiteou, ainda, o prazo de 30 (trinta) dias para juntada aos autos da matrícula atualizada do imóvel que se pretendia a penhora (ID. 118262176, na origem).

A executada, por sua vez, apresentou impugnação ao valor atualizado, demonstrando amortização já realizada e reafirmando o direito à aplicação da Lei n. 14.166/2021, além de invocar a Súmula 298 do STJ (ID. 121009814 e 121009825, na origem).

O banco exequente se manifestou, pleiteando o prosseguimento do feito, com a análise do pedido de penhora, ao argumento de que a lei 14.166/2021 não seria aplicável ao caso e que o valor depositado pela parte executada não seria suficiente para quitação do débito (ID. 138007188, na origem).

A executada, por sua vez, argumentou que o banco exequente compareceu aos autos com meras alegações, sem qualquer comprovação de que o título executivo não possui o enquadramento legal e sem apontar quais os documentos deixaram de ser apresentados (ID. 181765628, na origem).

Assim, o Juízo
a quo
prolatou decisão, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Desabilite-se a Curadoria Especial como representante da parte executada.

Verifica-se que o processo executivo tramita desde o ano de 2012, sem a satisfação do débito.

Diante do “lapso temporal” decorrido sem a comprovação da efetivação de acordo/renegociação entre as partes, indefiro o pedido de ID. 95909297.

Defiro a expedição de alvará judicial conforme requerido pelo Banco (id. 138007189), para levantamento da quantia incontroversa depositada na conta judicial

Determino a intimação da parte Requerente para que no prazo de 5 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, pleiteando o que entender de direito.

Em caso de inércia, remeta-se o processo ao arquivo, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC. [...]
”

(ID. 181765628, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, impende consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta provimento.
Vejamos.

A Lei 14.166/2021 representa marco legislativo na política de regularização de créditos rurais, estabelecendo mecanismo extraordinário de renegociação de débitos no âmbito dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO).

A
ratio legis
desta norma especial reside na necessidade de equilibrar os interesses públicos e privados envolvidos: de um lado, a recuperação de recursos públicos aplicados no desenvolvimento regional através dos fundos constitucionais; de outro, a viabilização econômica dos devedores, muitos dos quais se encontram em situação de vulnerabilidade financeira decorrente de fatores macroeconômicos e setoriais.

Na hipótese, o cerne da controvérsia recursal reside na aplicação do artigo 15-G, I, da Lei n. 7.827/1989, com redação dada pela Lei 14.166/2021, que dispõe:

“
Art. 15-G. Para os fins do disposto nos arts. 15-E e 15-F desta Lei:

I
-
o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das dívidas para as quais foi solicitada a renegociação ficam suspensos a partir do protocolo do pedido de renegociação até o término da análise do pedido pelo banco administrador
;

II – a instituição financeira deverá apresentar ao devedor, caso este solicite formalmente, extrato demonstrativo da evolução da dívida conforme os critérios estabelecidos nesta Lei;

III - as regras previstas nos demais dispositivos desta Lei aplicam-se subsidiariamente
”.

O fundamento jurídico da suspensão reside na necessidade de permitir que o devedor tenha condições adequadas para negociar sua dívida sem a pressão de execuções em andamento, buscando equilibrar os interesses do credor com a viabilidade da recuperação de créditos inadimplidos através de acordos extrajudiciais.

Necessário registrar que “
O direito ao alongamento da dívida rural
não é faculdade da instituição financeira
, mas
direito do devedor
,
desde que demonstrada a necessidade
, conforme dispõe a
Sum. nº

298 do STJ
” (TJMT, N.U 1003559-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/03/2025, publicado no DJE 29/03/2025 – grifo nosso).

No caso concreto, observa-se que consta expressamente no título executivo que os recursos da cédula rural foram concedidos com lastro no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) (ID. 55112986, p. 37, na origem), circunstância que atrai, por imposição legal, a incidência da Lei n. 14.166/2021.

Além disso, a agravante comprovou adequadamente a tentativa de renegociação mediante notificação extrajudicial (ID. 79535252, na origem), a formalização do pedido nos autos (ID. 79535241, na origem) e o depósito do valor originário do débito (ID. 106836241, na origem),
conforme autorizado pelo art. 15-E, § 3º, I, “a”, da legislação aplicável,
atos que constituem demonstração idônea da intenção de adesão ao programa de quitação especial.

Em contrapartida, o banco agravado não apresentou qualquer resposta conclusiva ao pleito da agravante, tampouco refutou de forma fundamentada a aplicabilidade do regime legal ao caso. Limitou-se
a indicar representante para eventual negociação sem efetivo engajamento (ID. 87846130, na origem), com alegações genéricas sobre descumprimento de formalidades, sem especificar quais documentos ou atos teriam sido omitidos.

Esta postura converge para a situação de concordância tácita reconhecida em precedente deste Tribunal, inclusive em processo envolvendo as mesmas partes, veja-se:

“
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.166/21
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS.
PROPOSTA DE ACORDO DE CRÉDITO
. CONCORDÂNCIA TÁCITA. RECURSO DESPROVIDO. [...]Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação declaratória, reconheceu a aplicabilidade da Lei nº 14.166/21 e determinou a apresentação de proposta de acordo para renegociação de débito sob pena de concordância tácita com o valor depositado em juízo pela parte autora. [...] III. Razões de decidir 3.
A Lei nº 14.166/21 é aplicável a contratos firmados sob as condições previstas
,
visando a renegociação de dívidas do setor rural e com base em programas de crédito do governo
. 4. A apresentação de proposta de acordo pelo credor, nos moldes da legislação, é obrigatória, sendo que a omissão resulta em concordância tácita com o valor depositado. 5. A ausência de provas suficientes por parte do agravante para afastar a aplicabilidade da lei ou comprovar a lesão ao seu crédito inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo. [...] Tese de julgamento: ‘
É aplicável a Lei nº 14.166/21
,
que obriga o credor a apresentar proposta de renegociação de débito em casos previstos
,
sob pena de concordância tácita com o valor depositado em juízo
’
” (TJMT, N.U 1006618-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024 – grifo nosso).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA COMERCIAL PROVISIONADA COM RECURSOS DO FNE -
RENEGOCIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
- POSSIBILIDADE - PEDIDO FORMULADO NA VIA ADMINISTRATIVA -
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ A ANÁLISE DO PLEITO
- POSSIBILIDADE. O pleito de suspensão do curso do feito executivo tem lugar porque amparado na
Lei nº 14.166 de 10 de Junho de 2021
, a qual dispõe sobre a renegociação extraordinária de débitos no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Considerando a notificação de ordem nº 133,
que comprova ter sido protocolado junto à instituição financeira exequente o pedido de renegociação da dívida objeto da cédula comercial que fundamenta a presente ação executiva
,
e diante da falta de notícias de que o referido pleito já foi devidamente analisado
,
mostra-se prudente suspender o curso do feito e
,
por conseguinte
,
a prática dos atos expropriatórios já determinados
” (TJMG – AI 10000220600415002 MG, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, data de julgamento: 19/07/2022, 10ª Câmara Cível, data de publicação: 21/07/2022 – grifo nosso).

Essa orientação se alinha à própria finalidade da Lei 14.166/2021, que é promover a pacificação da dívida por meio de vias consensuais, com estímulo à adesão mediante mecanismos céleres e transparentes.

Some-se a isso o fato de que a execução tramita há mais de uma década sem êxito, bem como que a dívida se encontra garantida por hipoteca (“
SITIO SAO PEDRO MATRICULA 10.748
” – ID.
55112986, p. 36, na origem
), o que afasta o risco de prejuízo irreparável ao banco agravado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIOS DA LEI 14.166/2021
.
RENEGOCIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CRÉDITO RURAL
. RECÁLCULO DOS VALORES PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO BANCO CREDOR.
OBRIGAÇÃO GARANTIDA EM RAZÃO DA HIPOTECA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Governo Federal sancionou a Lei nº 14.166/2021, autorizando a renegociação extraordinária de débitos no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). 2- O Agravado promoveu tratativas com o Banco Agravante para tentar o enquadramento da dívida aos termos da legislação de renegociação extraordinária de débitos vigente, a saber, a Lei nº 14.166/2021. 3-
Não se verifica qualquer risco de irreversibilidade da medida
,
porquanto
,
caso comprovada
, durante a instrução processual,
a inobservância dos requisitos pela parte postulante para deferimento do benefício em discussão
,
bastará o reavivamento da dívida em seus termos originais e continuidade da cobrança em face do autor
. 4-
Verifica-se que o valor do crédito se encontra garantido por meio de hipoteca imobiliária
,
suficiente a garantir o adimplemento da dívida
,
consoante se infere da própria Cédula de Crédito Bancário
. [...]
” (TJTO, AI n. 00110911120238272700, Rel. Jocy Gomes de Almeida, data de julgamento: 08/11/2023, Turmas das Câmaras Cíveis – grifo nosso).

Nesse cenário, revela-se desarrazoado obstaculizar a aplicação de um benefício legal que visa justamente à superação de passivos antigos por meio de solução cooperativa entre as partes.

Portanto, a continuidade dos atos executivos, especialmente medidas constritivas, em cenário onde há proposta formal de quitação dentro dos limites legais, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência processual, além de esvaziar a eficácia de norma cuja finalidade é justamente possibilitar a liquidação consensual e menos gravosa da dívida.

A propósito:

“
Execução de título extrajudicial.
Cédula de crédito bancário
.
Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte (FNO). Renegociação da dívida.
Lei n. 14.166/2021
. Requisitos legais. Enquadramento. Devido.
Suspensão do feito executivo até a análise do pleito
. Possibilidade. Recurso provido. O banco administrador do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) tem a prerrogativa de celebrar acordos de renegociação extraordinária para operações de crédito que estejam em situação de inadimplência sob sua gestão, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 14.166/2021. Nesse contexto,
cabe ao devedor apresentar o pedido de renegociação diretamente ao banco
,
e a partir desse momento
,
a execução em curso e o prazo de prescrição das dívidas relativas aos valores prorrogados ficam suspensos até que o banco administrador conclua a análise do pedido
. [...]
” (TJRO, AI n. 08055964020238220000, Rel. Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, data de julgamento: 22/08/2023, Gabinete Des. Sansão Saldanha – grifo nosso).

Destarte, estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da aplicação da Lei 14.166/2021, o que atrai a suspensão da execução até a análise da proposta de renegociação formulada, consoante prevê o artigo 15-G da Lei 7.827/1989, com redação dada pela Lei 14.166/2021.

À vista disso, conclui-se que a parte agravante faz jus à suspensão da execução até o desfecho do pedido de renegociação apresentado, cabendo ao banco agravado, no prazo razoável, manifestar-se formalmente quanto à proposta ou apresentar contraproposta, sob pena de presumir-se aceita a proposta formulada pela devedora.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN
, para:
a)
Reconhecer a aplicabilidade da Lei n. 14.166/2021 à execução promovida nos autos de origem, tendo em vista a comprovada origem dos recursos no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO);
b)
Determinar a
suspensão da execução
até a conclusão da análise do pedido de renegociação pela instituição financeira, nos termos do artigo 15-G, I, da Lei n. 7.827/1989, com redação dada pela Lei n. 14.166/2021;
c)
Conceder ao banco agravado o prazo de
30 (trinta) dias
para apresentar formalmente proposta de renegociação da dívida, considerando o valor depositado judicialmente pela agravante e observando os limites legais quanto à possibilidade de descontos incidentes apenas sobre encargos, preservado o valor original da operação;
d)
Estabelecer que, na ausência de apresentação da proposta dentro do prazo fixado, considere-se tacitamente aceita a proposta formulada pela agravante, com o consequente abatimento do valor depositado e atualização do saldo remanescente, se houver, observadas as condições legais.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025